Tribunal: TJDFT
Processo: 0715057-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO e FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. O agravante alega, em síntese, que, tal qual o agravado, também opôs embargos de declaração, os quais, todavia, não foram julgados conjuntamente. DECIDO De fato, apenas os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram julgados, não obstante a interposição do referido recurso também pelo agravante. Assim sendo, considerando que o acórdão ainda não foi publicado, determino o seu cancelamento e a devolução dos autos para julgamento conjunto dos referidos recursos. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA